Tribunal: TJSP
Processo: 2283666-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro-saúde. Execução. Indicação de bens à penhora. Inércia da executada configurada. Agravante que deixou transcorrer o prazo ofertado sem qualquer manifestação diante do comando judicial, ainda que para alegar a inexistência de patrimônio penhorável. Conduta omissiva atentatória à dignidade da Justiça. Hipótese subsumível ao art. 774, V, c/c parágrafo único, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro-saúde. Execução. Indicação de bens à penhora. Inércia da executada configurada. Agravante que deixou transcorrer o prazo ofertado sem qualquer manifestação diante do comando judicial, ainda que para alegar a inexistência de patrimônio penhorável. Conduta omissiva atentatória à dignidade da Justiça. Hipótese subsumível ao art. 774, V, c/c parágrafo único, do CPC. Incidência da multa devida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283666-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante RICARDO
MIRANDA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é
agravada SULAMERICA CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283666-17.2019.8.26.0000 -Voto no 22.231
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2283666-17.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: RICARDO MIRANDA DE CARVALHO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Agravada: SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
Juiz: Dr. Márcio Kammer de Lima
Voto n. 22.231

Agravo de instrumento. Seguro-saúde. Execução.
Indicação de bens à penhora. Inércia da executada
configurada. Agravante que deixou transcorrer o prazo
ofertado sem qualquer manifestação diante do comando
judicial, ainda que para alegar a inexistência de patrimônio
penhorável. Conduta omissiva atentatória à dignidade da
Justiça. Hipótese subsumível ao art. 774, V, c/c parágrafo
único, do CPC. Incidência da multa devida. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão (fls. 285 da origem) que, em autos de
execução, aplicou à executada a multa do art. 774, V e parágrafo único, do
CPC em face da devedora. Sustenta a agravante, em sua irresignação, que
vem enfrentando forte dificuldade financeira, inclusive tendo entregue o
imóvel comercial em que instalada, na tentativa de reorganização dos
gastos e soerguimento da sociedade. Neste sentido, argui que não indicou e
nem indicará bens por não os possuir e que o mero fato de não apresentar
liquidez societária não autoriza a incidência da multa. Argumenta com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283666-17.2019.8.26.0000 -Voto no 22.231
3
histórico de bom pagador, ressaltando que a decisão só vem a dificultar o
pagamento da execução, infringindo o art. 805 do CPC.
Sem
pleito
liminar,
o
recurso
foi
regularmente processado e respondido (fls. 20/26).
É o relatório.
A decisão agravada não merece reparo.
A
rigor,
mesmo
alegando-se
agora
ausentes bens penhoráveis, já na inércia em atender a comando judicial,
mesmo que para dizê-lo, se configura o ato atentatório. Theotônio Negrão
et al colacionam aresto do Tribunal de Justiça do Estado, assentando que
“a norma estabelece objetivamente que a simples inércia do executado
configura ato atentatório à dignidade da Justiça, de modo que, aos
devedores, duas condutas poderiam ser tomadas: indicar os bens,
conforme determinado, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo” (JTJ
330/127; AI 7.220.969-1, in CPC e legislação processual em vigor, 49a
ed., nota 2c ao art. 774, destaque acrescido).
Na verdade, tem-se real corolário da
lealdade e da boa-fé processual. Por isso, na lição da Daniel Amorim
Assumpção Neves, “o executado que não dispõe de qualquer bem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283666-17.2019.8.26.0000 -Voto no 22.231
4
possa responder pela execução deverá informar tal situação no prazo de
cinco dias. A única resposta que não se admite, gerando a imediata
aplicação da multa, é o silêncio do executado diante de sua intimação, já
que a sanção alude ao desrespeito do executado com a ordem judicial, e
não a inexistência de bens que possam se sujeitar à execução.” (Novo
CPC comentado, Ed. JusPODIUM, 2016, p. 1208)
Portanto, de todo modo omitido o
atendimento a ordem judicial exarada na esteira de dever imposto à
executada, mesmo intimada a fls. 278, deixando, porém, transcorrer o
prazo de cinco dias para indicação de bens à penhora, sem qualquer
manifestação nos autos, devida a multa.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator